Tribunal: TJDFT
Processo: 0012904-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO COMERCIAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE PARCELAS ATRASADAS. INFILTRAÇÕES. VÍCIOS ANTERIORES AO CONTRATO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANVISA. PERÍCIA JUDICIAL. FATURAMENTO DO RESTAURANTE. RETENÇÃO PARCIAL PELA LOCADORA. ABATIMENTO.
1. O locador está obrigado a repassar o imóvel em condições saudáveis para o fim que se destina. Caso sejam detectadas avarias anteriores à celebração da avença, responde pelos vícios ou defeitos em homenagem ao princípio da boa-fé. Art. 22 da Lei n. 8.245/1991.
2. A partir da lavratura do auto de infração pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, toma-se plena e inequívoca ciência acerca dos problemas estruturais do imóvel. O termo final da obrigação de pagamento dos alugueis deve corresponder ao momento temporal de interdição definitiva do estabelecimento e, por conseguinte, das atividades comerciais.
3. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, pois é vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa dos demandantes. Art. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
4. Não é permitida a cobrança de obrigações assumidas pela locatária quando a locadora não garantiu a integridade física do estabelecimento. A existência da obrigação de um sujeita-se ao cumprimento da obrigação do outro. Art. 476 do Código Civil.
5. Apelação desprovida.